Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA FERREIRA DE SOUZA contra r. decisão que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA. E OUTRO(S), determinou a republicação da sentença, mas não da decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial. Afirma a Agravante que foram praticados atos processuais sem a sua devida intimação, e, mesmo reconhecendo a nulidade dos referidos atos, o MM. Juiz determinou a republicação apenas da sentença extintiva, pela qual se extinguiu o processo justamente por não ter sido atendido determinação de emenda à inicial. Acrescenta que foram opostos Embargos de Declaração para sanar o equívoco, mas restaram indeferidos. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, “sejam declarados nulos todos os atos que foram publicados sem a intimação do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, de modo a ser republicado e reaberto o prazo para apresentar emenda à inicial”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, no termos da lei, adequado contra a decisão. No caso em apreço, o Recorrente interpõe agravo de instrumento em face de r. decisão proferida nos seguintes termos: Considerando que a disponibilização no DJE da sentença de ID no 64183049, conforme Certidão de ID no 70599826, verifiquei que a publicação não saiu em nome do advogado solicitado na parte final da petição inicial de ID no 60290667. Assim, à Secretaria do Juízo para que realize a republicação da referida sentença proferida, em nome do advogado informado na petição inicial. Ocorre que, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, o ato judicial determinou a republicação da sentença, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). No mais, certo é que a insurgência do Recorrente encontra-se materializada por meio da sentença que já foi proferida nos autos, na qual a petição inicial foi extinta, por não preenchimento dos pressupostos de constituição da ação. Nestes termos, dispõe o art. 1.009 do CPC que da sentença caberá apelação, e, mais especificamente, nos termos do artigo 331 do referido Diploma Processual, indeferida a petição Inicial, a parte autora poderá apelar, facultado o juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. Dessa forma, verificada a manifesta inadequação da via recursal eleita, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, não comportando análise de seu mérito. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator